Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700143-85.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BRAVO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Aguarde-se manifestação da parte Ré/Apelada (Bravo Indústria, Comércio e Serviços Ltda ME) quanto ao despacho de id. 15282367. Com eventual manifestação ou decurso do prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora